Tribunal: TJDFT
Processo: 0718807-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718807-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CORREA DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de manutenção de posse no 0704434-75.2021.8.07.0004, que deferiu liminar para conceder ao autor-agravado ordem de manutenção/reintegração de posse da área objeto da lide, bem como a imediata desocupação pelo réu-agravante, no prazo de 10 dias, mediante retirar das pessoas e coisas que se encontrem no local, sobretudo a casa/contêiner, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Id 91979819 – origem). Sustenta ter adquirido o imóvel identificado como Chácara 36 do MA 16, Núcleo Rural Casa Grande, através de instrumento particular de compra e venda em 2009, em processo de regularização junto à Secretaria de Agricultura. Narra ter apresentado manifestação com pedido visando sua manutenção na posse no imóvel, no qual consignou, em suma, possuir documentação comprobatória apresentada no processo de regularização (CAR, CCIR, mapa topográfico); que a área de seu imóvel é vizinha a do agravante; que visa desobstruir o acesso (servidão pública) de sua propriedade/residência à única via pública; que buscou providências junto à Administração, AGEFIS e Polícia Militar, não obtendo êxito. Argumenta que o autor-agravado juntou um mapa topográfico datado de 10/05/2021, com indicação de reserva legal em área que o réu-agravante impugna, defendendo ainda ser o documento falso, que serviu de fundamento à concessão da liminar, sem que previamente tenha sido concedido vista para sua prévia manifestação em contraditório. Destaca haver equívoco na medição de sua propriedade, tendo o mapa servido como fundamento exclusivo para a concessão da liminar, desconsiderando os demais documentos que comprovam a titularidade de sua posse sobre a área, consignando, ainda, ter apresentado incidente de falsidade quanto a referido mapa. Afirma ser desarrazoada a concessão de prazo de 10 dias para a retirada da casa contêiner, devendo prevalecer para tanto o prazo de 15 dias destinado para contestação/recurso, bem como injustificada e desproporcional a imposição de multa de R$ 1.000,00 por dia, por não causar a manutenção do contêiner qualquer prejuízo ao agravado. Defende ter comprovado que a via de acesso é pública, com desobstrução do local pela AGEFIS, tendo posteriormente o réu construído nova cerca, adentrando na área do agravante, conforme informado por testemunhas. Requer o deferimento da gratuidade de justiça; a concessão de efeito suspensivo para tornar sem efeito a decisão recorrida, por cerceamento de defesa e inobservância ao devido processo legal ante a não concessão de vista para manifestação aos documentos juntados pela parte adversa, especialmente o mapa datado de 10/05/2021; para mantê-lo na posse de seu imóvel, assegurando-lhe o direito de acesso pela única via pública; para manter a casa contêiner no local ou para dilatar o prazo para sua retirada, afastando a multa fixada. No mérito, requer o provimento do agravo, ratificando os pedidos formulados a título de efeito suspensivo. Após despacho para comprovação da hipossuficiência (Id 26507210), procedeu o agravante ao recolhimento o preparo (Id 26582546). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco de dano ao agravante e ao resultado útil do próprio recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação de retirada de contêiner na área litigiosa, em prazo e sob pena de multa diária, impugnados no âmbito do presente recurso, além de haver discussão também sobre a efetiva posse da área, eventual cerceamento de defesa e inobservância ao devido processo legal, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do decisum ora recorrido. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar os efeitos da decisão ora recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo, ocasião em que a manutenção da casa/contêiner e o direito de acesso pelo agravante serão apreciados em caráter exauriente. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora